Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711409-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DEIVIDE BRUNO LOPES SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO SANTOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM UM PEDIDO. MÉRITO. FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNSCIAS DO CRIME. MANTIDAS A NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da negativação da circunstância judicial da conduta social, eis que já foi atendido na sentença recorrida. 2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime de furto qualificado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além das confissões de dois réus em Juízo, tem-se o laudo de exame papiloscópico e o registro das imagens do sistema de CFTV do estabelecimento. 3. A culpabilidade do crime deve ser valorada negativamente, conforme restou decidido pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a extrema ousadia dos réus que se deslocaram em um veículo furtado para cometer outro furto, sendo esse comportamento empregado, ao que tudo indica, com a finalidade de dificultar a identificação dos acusados. 4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois a subtração resultou em prejuízo vultuoso para a vítima, os quais foram orçados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 6. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão em Juízo confirma as provas obtidas na investigação policial e mostra-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador. 7. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STJ. 8. Não desprezando a gravidade da acusação lançada contra o réu, que inclusive resultou em sua condenação, imperioso constatar que não há fundamentação idônea a embasar o seu decreto segregativo em sentença, que, aliás, foi colocado em liberdade no Habeas Corpus n.o 0709762-95.2021.8.07.0000. Não se mostra razoável, no momento da prolação de sentença condenatória, fundar a decretação da prisão preventiva na quantidade da pena aplicada em sentença. 9. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente aponta violação artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, sustentando ser inaplicável a causa de aumento do furto noturno à modalidade qualificada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024